Tribunal: TJMT
Processo: 0012537-60.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012537-60.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 519.408.768-34 (RECORRIDO), FABRICIO CALLEJON - CPF: 070.516.558-25 (ADVOGADO), DULCEMEIRE CAMARGO NEVES - CPF: 086.545.198-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 098.214.968-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 413 DO CPP – EXCLUDENTE DA
LEGÍTIMA

DEFESA PRETEXTADA
– INOCORRÊNCIA – TESE QUE SOMENTE HÁ DE TER LUGAR, QUANDO HOUVER PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE
–

LEGÍTIMA

DEFESA
NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS
–
INAPLICABILIDADE DO ART. 415, INC. IV DO CPP
–
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO
MOTIVO

FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Quanto a absolvição por
legítima

defesa
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015)”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dulcemeire Camargo Neves
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 12537-60.2016.811.0042, na qual foi pronunciada pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 179791046).

Inconformada,
Dulcemeire
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 179792151). Em suas razões, pede a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, sustentando ter agido em legítima defesa, o que configuraria causa excludente de ilicitude. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 179792160).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses da defesa, manifestando-se seja negado provimento ao recurso (Id. 179792163).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 179792165).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 180724152), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DUBIO PRO REO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DO MÉRITO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”.
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dulcemeire Camargo Neves
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 12537-60.2016.811.0042, na qual foi pronunciada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“[...] Consta dos referidos autos que, no dia 27/10/2015, por volta das 03h00min, na residência da denunciada, na Rua 06, Quadra 05, Nº 19, Bairro Residencial JK, nesta Capital, DULCEMEIRE CAMARGO NEVES, agindo com animus necandi, ceifou a vida de VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR.

Apurou-se que Dulcemeire manteve um relacionamento com a vítima por mais de vinte anos, sendo a relação tumultuada, marcada por agressões recíprocas, especialmente por conta de ciúmes que a vítima nutri pela denunciada.

A última separação do casal deu-se em 2009, em virtude da denunciada ter esfaqueado a vítima, sendo que na oportunidade eles dividiram os bens, resultando a mudança da denunciada para Guarapari/ES.

Dois anos mais tarde, a agressora retornou a esta Capital alegando doença e dificuldade financeira, sendo novamente acolhida pela vítima que cedeu-lhe seu novo imóvel recém-adquirido.

Ao perceber que a denunciada não estava tão debilitada e nem mesmo enferma, a vítima passou a exigir que a mesma se retirasse do imóvel, momento em que a denunciada condicionou a sua saída ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e ainda ameaçou a vítima.

Então, o agredido alienou um veículo e entregou à acusada um montante em dinheiro e ainda pediu ao seu genitor que vendesse um caminhão por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo que parte do dinheiro seria entregue à acusada, sic doc. fl. 109 IP.

No dia dos fatos, após mais uma discussão do casal, mormente com relação à saída da denunciada da casa, esta, munida com uma arma de fogo, surpreendeu a vítima, dificultando a sua defesa, e desferiu-lhe os disparos descritos em exame de necropsia que foram a causa de sua morte (57/69).

O delito foi praticado por motivo fútil, uma vez que a denunciada negava-se em desocupar a casa da vítima, e mediante a insistência desta, resolveu ceifar-lhe a vida.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DULCEMEIRE CAMARGO NEVES, como incursos no artigo 121, § 2º II (motivo fútil) e IV surpresa “caput”, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ela citada para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. [...]”
(Id. 179791029)

A recorrente foi pronunciada nos seguintes termos:

“[...] Conforme relatado, requer a defesa a absolvição sumária da acusada em face do reconhecimento da legítima defesa.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ainda, ressalto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No presente caso, embora a defesa sustente existência de elementos de convicção que possam conduzir para absolvição sumária por excludente de ilicitude da legítima defesa, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando que se verifique indícios suficientes a embasar a imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade, que na situação em foco, já permitem alcançar esse raciocíni, conforme se extrai do caderno processual. Vejamos.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado restou demonstrado pelo Boletim de ocorrência n. 1020001.06.139649-3 (fls. 47); laudo pericial n. 1.9067.1.2015.80135-71 (fls. 71/84); termo de apreensão (fls. 88,102); Boletim de ocorrência n. 2015.321467 (fls. 90/91); imagens da acusada (fls. 121/126); laudo pericial n. 2.06.2015.009206-01 (fls. 133/155); laudo pericial n. 1.9067.2.2015.80300-01 (fls. 156/163); relatório IP n. 327/2015/DHPP/MT (fls. 164/169).

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos nos autos dão suporte à denuncia apresentada pelo Parquet, não indicando as provas até o momento à ocorrência da excludente de ilicitude.

Assim, respeitados os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

A testemunha
Jean Carlos Pereira
, em juízo, de início afirmou que é amigo de muitos anos da denunciada. E pelo que acompanhou do relacionamento de Dulcimeire e Vladimir, disse que ela reclamava de agressões sofridas pela vítima, mas que nunca presenciou nenhuma agressão física, apenas verbais. E quando questionado, não soube dizer se essas agressões seriam constantes.

E segundo relata, a vítima seria usuário e traficante de droga.

A testemunha
Ana Rodrigues de Rezende
, em juízo, em suma, contou que era vizinha de Dulcemeire e na época ouvia discussão que vinha da casa da denunciada. Sobre a vítima, contou que ela já teria sido perseguida e ameaçada por ele, porque Vladimir tinha ciúmes doentio da denunciada.

Afirmou que chegou a ver Dulcemeire com marcas de agressões.

A Informante
Daniele Camargo Neves
, em juízo, contou que já era madrugada quando recebeu uma ligação de sua irmã Dulcemeire, e que ela estava desesperada, dizendo que tinha feito besteira e que iria sumir.

Sobre a vítima, afirmou que ele era um “inferno” na vida de sua irmã e para parar de ser perseguida, voltou a morar com ele.

Disse que ele a perseguia, ameaçava e agredia constantemente a denunciada.

A testemunha
Patrícia Kelly da Conceição
, em juízo, contou que a filha de Dulcemeire é sua amiga desde o tempo de infância e que ela contava tudo que acontecia dentro de sua casa.

Sobre os fatos, disse que já tinha visto Vladimir chamar a atenção de Dulcemeire e a mesma com olho roxo.

O Informante
Wladimir Antônio Nunes da Silva
, em juízo, contou que o relacionamento da denunciada com seu filho Vladimir nunca foi bom, tanto que ela chegou a dar uma facada em nele e por isso teve que emprestar dinheiro para realizar um procedimento cirúrgico.

Atestou que a filha de Dulcemeire, contou para o depoente que sua mãe tinha ficado doente e sem dinheiro no período que estava no estado do Espírito Santo e por esse motivo teria voltado para Cuiabá.

Afirmou que a casa onde Dulcemeire morava e que era do seu filho, era mobiliada e que inclusive teria ajudado seu Vladimir a comprar os móveis, mas ele não morava na casa, somente a denunciada.

Quando Dulcemeire ficou bem, Vladimir queria a casa de volta, mas ela recusou. Um dia seu filho ligou para ele dizendo que Dulcemeire se recusava a sair da casa e ele tinha medo de que ela o denunciasse, o que faria com que ele voltasse para a cadeia.

Para ajudar o filho, vendeu um caminhão que tinha. Além do dinheiro da venda do caminhão, Vladimir entregou um carro também. E este dinheiro em espécie foi da venda do caminhão e não de tráfico como disse Dulcimire.

O Informante
Ricardo Cecchini da Silva
, em juízo, de início afirmou que Dulcemeire era garota de programa e seu irmão sabia. Contou que um tempo antes do falecimento do seu irmão, ele chegou a ser esfaqueado pela denunciada, mas ambos tentaram esconder a agressão, relatando que ele teria sido vítima de roubo.

Contudo, após a morte de Vladimir, conversando com Viviane (filha de Dulcemeire), esta afirmou que Dulcemeire quem teria desferido a facada. E por este motivo, eles se separaram, ocorreu divisão de bens e a denunciada se mudou para o Espírito Santo.

Tempo depois, a acusada ligou para sua filha contando que tinha acabado o dinheiro que tinha ganhado na separação e que estava muito doente, por este motivo, Vladimir ofereceu a casa dele que estava mobiliada para morar.

Quando pediu Vladimir pediu para que Dulcemeire saísse da casa, a mesma exigiu o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e com medo de ser denunciado e preso, pediu ajudar para o pai. Após a venda do caminhão, seu pai mandou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a primeira parcela da venda do caminhão, Vladimir repassou esse dinheiro para Dulcemeire.

Sobre os fatos, contou que recebeu uma ligação dizendo que seu irmão teria sido assassinado.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
Dulcemeire Camargo Neves
, que manteve por mais de 15 anos um relacionamento amoroso com a vítima desde quando residiam em Fernandópolis/SP. Em razão da violência sofrida, veio a Cuiabá para recomeçar a sua vida mesmo desprovida de posses e bens, pelo que passou a residir com sua irmã Danielle.

Sobre a facada que desferiu em Vladimir, disse que ele teria avançado nela e por isso a mesma bateu nele com a faca.

Após a separação, ele ainda a perseguia e ameaçava. Negou que foi para o Espírito Santo e negou ter pedido ajuda a ele. Contou que ele frequentava a casa, pois era dele.

No dia do homicídio, ele chegou e começou a agredi-la. De repente ela começou a correr e tentou se esconder, mas como ele forçava a porta, a depoente desferiu o primeiro tiro.

E após o primeiro disparo, Vladimir se afastou e foi para o banheiro.

E quando ela tentou fugir, desferiu mais dois disparos, sendo que um deles atingiu a parte lateral da cabeça de Vladimir. E como ficou desesperada, pegou sua bolsa e saiu correndo.

Afirmou que sua filha não estava em casa, porque ela morava com Vladimir em uma quitinete que ele alugava. Inclusive, alega que sua filha escolheu morar com Vladimir porque ele oferecia “uma vida fácil para ela”.

Ao ser questionada pela Promotora, afirmou que quando Vladimir pediu para que ela saísse da casa, já estava se programando para sair da residência. Nega que pegava dinheiro da vítima.

Sobre a arma, disse que a arma estava escondida no quarto em que ela dormia.

Pois bem.

Neste ponto, no que tange ao pleito de legítima defesa, entendo que não se constata, neste momento, qualquer circunstância isenta de dúvida que exclua a antijuridicidade do delito. Explico:

Sabe-se que a citada excludente de ilicitude consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Ocorre que, no presente caso os elementos produzidos durante a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa ou a intenção de apenas lesionar. Ao contrário, das versões acima é possível extrair indícios de autoria e animus necandi, tendo em vista que as agressões eram mutuas.

Conforme extrai dos autos, além dos boletins de ocorrência registrados pela denunciada, constata que em 13.03.2006, a vítima também registrou um boletim de ocorrência (fls. 47) relatando que estava separado de Dulcemeire, porém recebia ligações da denunciada, ameaçando-o de morte e o ofendendo.

[...]

Inclusive, Vladimir sofreu golpe de arma branca (faca) e a autora foi Dulcimeire.

Esses elementos, embora não afastem de forma categórica a tese defensiva, ao menos tornam-as controvertidas, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Desta feita, não há como afastar a pronúncia.

DAS QUALIFICADORAS

Segundo consta, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras imputadas a acusada.

Sabe-se que quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras, mister esclarecer que só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, seja quando se revelarem absolutamente improcedentes ou quando não houver qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. Assim não o fosse, caso coubesse ao juiz da pronúncia decidir, com amparo no seu juízo de valor, pela presença ou não de alguma qualificadora do crime, estar-se-ia invadindo indevidamente a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É válido salientar que na decisão de pronúncia é necessário que sejam apontadas concretamente, ainda que de forma sucinta, as circunstâncias que justificam a qualificação do crime, devendo constar fundamentação mínima que forneça subsídio ao decisum, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

Art. 93. [...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Segundo a defesa, houve motivo fútil, já que a morte da vítima ocorreu para que a acusada pudesse resguardar sua integridade física dentro de um contexto de violência doméstica.

Com a devida vênia, a hipótese parece-me suficiente também para que seja mantida a qualificadora prevista no inc. II do § 2º do art. 121 do CP (motivo fútil), tal como consta da pronúncia, mormente quando se sabe que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser extirpadas nesta fase do processo.

Conforme consta nos autos, a acusada efetuou os disparos na vítima em decorrência de uma discussão sobre a casa onde Dulcemeire residia. E apenas dizer que é mentira, sem provas, não passam de meras alegações.

Nesse contexto, pelos elementos colacionados ao feito, verifica-se que há evidências de que a vítima e a acusada se desentenderam no dia dos fatos, não restando claro, contudo, a forma em que se deu a dinâmica do suposto crime.

Assim, preservo a qualificadora do motivo fútil para a deliberação do colegiado leigo, competente para o julgamento da causa penal.

Já da qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a vítima não teve oportunidade de reação, pois a acusada, supostamente, desferiu mais dois disparos, sendo um deles fatal, quando a vítima já teria se afastado dela.

Nesse sentido a Tese nº 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ:

“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. ”

Segundo preleciona BRASILEIRO DE LIMA:

“assim o fazendo, estaria o juiz sumariamente imiscuindo-se em competência outorgada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal. Logo, compete ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, com exclusividade, decidir sobre a presença (ou não) de determinada qualificadora”. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal Comentado. 5ª edição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1224)

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
a acusada
DULCEMEIRE CAMARGO NEVES
, já devidamente qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. [...]”
(Id. 179791046)

A recorrente almeja a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa, o que configuraria causa excludente de ilicitude, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pois bem.

A materialidade do crime repousa no laudo pericial nº 1.9067.1.2015.80135-01 (necrópsia) (Id. 179791030, p. 11/23), laudo pericial nº 3.15.2015.21651-01 (Id. 179791030, p. 24/25), termo de apreensão (Id. 179791030, p. 27), laudo de confronto necropapiloscópico nº 0916/2015 (Id. 179791030, p. 32/37), termo de apreensão (Id. 179791030, p. 41), contrato de compra e venda e documentos (Id. 179791031, p. 8/11), laudo pericial nº 2.06.2015.009206-01 (Id. 179791031, p. 14/36), relatório policial (Id. 179791031, p. 45/50), laudo pericial nº 2.3.2016.22952-01 (Id. 179791032, p. 9/50), fotografias (dinheiro e arma de fogo) (Id. 179791033), além dos depoimento presentes nos autos.

Os indícios suficientes de autoria, atribuída a
Dulcemeire
, estão demonstrados, mormente nas declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

Em sede extrajudicial, a informante Daniele Camargo Neves, irmã da recorrente, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] Que sou irmã de DULCEMEIRE CAMARGO NEVES; Que minha irmã DULCEMEIRE reside sozinha na casa onde ocorreu o fato; Que minha irmã já foi casada com um homem de nome VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR, conhecido por “JUNIOR”, mas há mais de dez anos eles estão separados; Que o relacionamento do casal sempre foi marcado por muita violência de JUNIOR contra DULCEMEIRE, inclusive, mesmo após a separação, JUNIOR continuava perseguindo DULCEMEIRE, inclusive, mesmo após a separação, JUNIOR continuava perseguindo DULCEMEIRE e sempre a agredia; Que na data de ontem, por volta das 16:00 horas, DULCEMEIRE me ligou, sendo que ela estava bastante nervosa, chorava muito e dizia que precisava arranjar um advogado, pois ela havia feito uma besteira com JUNIOR; Que DULCEMEIRE não chegou a especificar o que seria essa besteira, mas deu a entender que ela teria matado JUNIOR, pois ela dizia que havia deixado várias provas de que teria sido ela, que ela havia deixado a arma na casa e que queria se apresentar na delegacia, pois ela não ia negar; Que DULCEMEIRE também disse que JUNIOR estava batendo nela “daquele jeito” e por isso teve que fazer uma “besteira” com ele; Que DULCEMEIRE não chegou a dizer onde ela estava; [...] Que fui para minha casa e já estava dormindo, quando fui acordada com a polícia batendo à porta, sendo que os policiais disseram que havia sido encontrado um homem morto no interior da casa da minha irmã DULCEMEIRE; Que fui com os policiais até a casa da minha irmã, onde reconheci o homem morto como sendo o JUNIOR, ex marido de DULCEMEIRE; [...]”
(Id. 179791029, p. 15/16)

Em juízo, Daniele ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Na delegacia, a recorrente relatou o seguinte:

“[...] QUE eu confesso ser a autora dos disparos que ceifaram a vida da vítima VLADIMIR; [...] QUE posteriormente por volta de 1999 VLADIMIR comprou uma casa e mudamos para a mesma; QUE durante todo esse período as agressões continuavam, até que por volta do ano 2003 comecei a denunciar VLADIMIR para a polícia e ele chegou a ser preso; QUE nessa época nos separamos definitivamente, sendo que fiquei morando sozinha na casa por algum tempo, por determinação judicial, e posteriormente a casa foi vendida e o dinheiro foi repartido entre eu e VLADIMIR; QUE fui morar na casa de parentes aqui mesmo em Cuiabá e VLADIMIR alugou uma kitnet, onde foi morar com minha filha; QUE mesmo após a separação VLADIMIR continuava me perseguindo, sendo que ele me ligava ou pedia para alguém me ligar proferindo ameaças, me seguia nas ruas e quando podia também me agredia; QUE em razão disso, por volta do ano de 2009 decidi me mudar para outro Estado e fui morar em Guarapari/ES; QUE consegui um emprego em Guarapari e estava conseguindo me manter, porém tive um problema de saúde e em razão disso fiquei sem dinheiro e tive que retornar pra Cuiabá no ano de 2011; QUE retornando à Cuiabá fiquei por alguns dias na casa dos meus pais, sendo que fui procurada por VLADIMIR, o qual me disse que havia construído uma casa, sendo que a mesma estava desocupada, então ele me ofereceu a casa para morar; QUE resolvi aceitar a proposta de VLADIMIR, pois a casa dos meus pais é pequena e já estavam morando lá meus pais, uma irmã e dois sobrinhos; QUE quando VLADIMIR me ofereceu a casa para morar, ele disse que não iria mais me perseguir, o que de fato aconteceu por um curto período, porém assim que consegui arrumar um emprego, VLADIMIR novamente passou a ter surtos de violência, pois ele não admitia que eu saísse de casa; [...] QUE nessa época tive medo de voltar a denunciar VLADIMIR para a polícia pois fiquei sabendo que VLADIMIR estava envolvido com tráfico de drogas e ele por várias vezes me ameaçou, dizendo que se eu o denunciasse, ele me mataria; [...] QUE como dito anteriormente, VLADIMIR tinha livre acesso a casa onde eu morava, sendo que tinha um quarto onde ele guardava as coisas, ficava lá por alguns instantes e logo ia embora; QUE quando ele saía eu ia lá nesse quarto ver em que ele estava mexendo, e certa vez encontrei um revólver escondido em baixo do rack da televisão; QUE por volta de um mês atrás VLADIMIR começou a ficar mais violento, pois eu havia dito que iria embora da casa para morar em uma casa que minha irmã estava terminando de construir; QUE na semana anterior ao crime, VLADIMIR passou a ficar ainda mais agressivo, então peguei a arma que ele escondia no quarto e levei para o meu quarto, para evitar que ele a utilizasse para me matar e também para me defender caso ele viesse a me agredir; QUE na segunda-feira da semana passada (26/10/2015) fui à missa, na Igreja da Graça e retornei para a casa por volta das 22:00hs; QUE VLADIMIR estava lá e já começou a me xingar de vagabunda e dizia que ia descobrir onde eu estava indo toda segunda-feira; QUE a discussão se estendeu até a madrugada, até o momento em que eu retruquei a um insulto feito por ele, nessa hora ele me puxou pelo cabelo, torceu o meu braço e estava tentando me derrubar no chão para me bater, como ele sempre fazia, mas consegui me desvencilhar dele, corri para o meu quarto e peguei o revólver; QUE ele veio correndo atrás de mim e nessa hora efetuei um disparo que acredito que acertou o braço dele; QUE VLADIMIR correu para a cozinha e eu me dirigi para a porta dos fundos da casa, para tentar sair do local; QUE enquanto eu abria o cadeado da porta, VLADIMIR continuava a me xingar, sendo que nessa hora me enxi de raiva e fui com a arma na direção dele, ocasião em que ele correu para o banheiro e se trancou; QUE efetuei um disparo contra a porta do banheiro, mas acho que esse disparo não acertou ele, pois ele ficou ainda mais furioso e abriu a porta dizendo “DESGRAÇADA, VAGABUNDA, EU VOU TE MATAR”; QUE nessa hora só me lembro que apontei a arma para a cabeça dele e efetuei um disparo; QUE VLADIMIR deu um passo para tras e em seguida caiu no chão; QUE vi que VLADIMIR não estava se mexendo, então deixei a arma ao lado do corpo dele e saí de casa no meu carro; QUE eu estava muito transtornada, fiquei dando voltas de carro pensando nhoque eu ia fazer, então resolvi voltar para casa, pois achei que a polícia já estaria lá e eu queria me entregar, mas quando cheguei na casa não havia ninguém; QUE peguei minha bolsa, coloquei algumas peças de roupa em uma mochila e sai a pé, sentido ao bairro Boa Esperança, isso já era por volta das 03:00hs da madrugada de segunda para terça-feira; QUE em determinado ponto da rua consegui acenar para um taxi e pedi para me levar até o aeroporto, onde comprei uma passagem para São Paulo; [...] QUE no final da tarde de terça-feira, telefonei para minha irmã DANIELE, contando o que eu havia feito, sendo que ela pediu para eu ficar calma pois ela iria ver o que poderia ser feito; [...]”
(Id. 179791029, p. 17/21)

Sob o crivo do contraditório,
Dulcemeire
confirma a versão narrada na delegacia, afirmando que a vítima teria pedido para ela deixar a acas, no entanto, nega que tenha pedido dinheiro para deixar a residência.

O informante Wladimir Antonio Nunes da Silva, genitor da vítima, prestou declarações na delegacia, senão vejamos:

“[...] o depoente é pai da vítima VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR, morto em outubro de 2015, em Cuiabá-MT. [...] Tanto em Cuiabá-MT como nesta cidade, o relacionamento deles sempre foi marcado por brigas e discussões, visto que DULCEMEIRE tinha determinadas condutas que causavam ciúme em VLADIMIR. No ano de 2000, VLADIMIR registrou como dele uma filha de DULCEMEIRE, de outro relacionamento. O nome dessa filha é VIVIANE CAMARGO NEVES DA SILVA. Entre 2008 e 2009, VLADIMIR e DULCEMEIRE romperam a união estável, em Cuiabá-MT, em razão das frequentes discussões. Assim, VLADIMIR vendeu um imóvel dele em Cuiabá-MT, sendo que o valor da venda foi partilhado com DULCEMEIRE. Esta acabou se mudando para Guarapari-ES, enquanto que VLADIMIR permaneceu em Cuiabá-MT, morando na companhia de VIVIANE. Dois anos depois, DULCEMEIRE retornou a Cuiabá-MT, dizendo a VLADIMIR que estava doente e em dificuldades financeiras. Na época dessa volta, VLADIMIR tinha acabado de construir e mobiliar um imóvel. Visando ajudar DULCEMEIRE, ele acabou permitindo que ela morasse nesse imóvel novo, até que ela melhorasse sua saúde. O tempo passou e VLADIMIR teria descoberto que DULCEMEIRE vivia na balada, ou seja, frequentava festas. Assim, ele passou a exigir que ela deixasse o imóvel recém construído. Ocorre que, após isso, DULCEMEIRE passou a exigir dinheiro de VLADIMIR para deixar aquele imóvel. Precisamente, DULCEMEIRE queria o valor de R$60.000,00 para deixar o imóvel. Ela, segundo VLADIMIR, teria ameaçado ele com uma arma de fogo, visando conseguir o dinheiro. Seu filho, diante dessa coação, teria dado a ela o veículo VW Voyage dele, avaliado em R$30.000,00. DULCEMEIRE, ainda assim, queria mais. VLADIMIR, então, comentou com o depoente a situação que vivia. O depoente resolveu vender um caminhão seu, para assim ajudar o filho. Portanto, o depoente vendeu seu caminhão pelo preço de R$30.000,00, e repassou ao filho a primeira parcela paga pelo comprador, no valor de R$15.000,00. Posteriormente a isso, aconteceu a morte de seu filho. Acredita que o valor de R$15.000,00, que repassou a VLADIMIR, tenha ido parar nas mãos de DULCEMEIRE. Informa que seu filho VLADIMIR não possuía arma de fogo e tampouco envolvimento com droga. Informa que, antes da mudança de DULCEMEIRE para Guarapari-ES, ela teria dado uma facada no filho do depoente, em Cuiabá-MT, sendo que VLADIMIR, visando não prejudicar DULCEMEIRE, teria registrado o fato na Polícia como crime de roubo de autoria ignorada. O depoente tomou conhecimento disso através de relatos de VIVIANE, após a morte de VLADIMIR. [...]”
(Id. 179791030, p. 56/57)

Em juízo, o informante Wladimir Antônio ratificou integralmente a versão narrada na fase extrajudicial.

A testemunha Ricardo Cecchini da Silva assim aduziu na fase inquisitorial:

“[...]
QUE
: é irmão da vítima VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR. O referido irmão foi morto a tiros, em Cuiabá-MT, no mês de outubro de 2015. Esclarece que VLADIMIR conheceu DULCEMEIRE CAMARGO NEVES nesta cidade, “na zona denominada BOATE AZUL”, ou seja, DULCEMEIRE era uma prostituta. Após se conhecerem, eles passaram a morar juntos nesta cidade. Posteriormente, eles se mudaram para Cuiabá-MT. Quando VLADIMIR conheceu DULCEMEIRE, ela já possuía uma filha, sendo que VLADIMIR acabou assumindo essa filha, chamada VIVIANE. É do conhecimento do depoente que VLADIMIR e DULCEMEIRE possuíam um relacionamento turbulento, ou seja, um sentia ciúme do outro, entretanto, DULCEMEIRE era mais agressiva. Já em Cuiabá-MT, VLADIMIR e DULCEMEIRE romperam o relacionamento, em razão das frequentes discussões. Assim, VLADIMIR vendeu um imóvel dele em Cuiabá-MT, sendo que o valor da venda foi partilhado com DULCEMEIRE. Esta acabou se mudando para o Estado do Espírito Santo, enquanto que VLADIMIR permaneceu em Cuiabá-MT, morando na companhia de VIVIANE. Algum tempo depois, DULCEMEIRE teria ligado para VLADIMIR, dizendo que estava doente, razão pela qual ela teria retornado a Cuiabá-MT. Na ocasião do retorno de DULCEMEIRE a Cuiabá-MT, VLADIMIR tinha acabado de construir e mobiliar um imóvel. Visando ajudar DULCEMEIRE, ele acabou permitindo que ela morasse nesse imóvel novo, até que ela melhorasse sua saúde. Enquanto isso, VLADIMIR residia em outro endereço, pagando aluguel. Ocorre que seu irmão VLADIMIR teria descoberto que DULCEMEIRE vivia na balada, ou seja, frequentava muitas festas. Diante disso, ele pediu para ela deixar o imóvel recém construído, de propriedade dele. DULCEMEIRE, então, teria dito que só sairia dali caso VLADIMIR entregasse a ela o valor de R$60.000,00. Ela, segundo VLADIMIR, o teria ameaçado com uma arma de fogo, visando receber tal quantia. Diante disso, VLADIMIR teria dado a DULCEMEIRE o veículo VW Voyage dele, avaliado em R$30.000,00. DULCEMEIRE, ainda assim, não se deu por satisfeita e continuava exigindo mais dinheiro do irmão do depoente. O pai do depoente, WLADIMIR, acabou vendendo um caminhão, tendo passado a VLADIMIR parte do dinheiro da venda, ou seja, R$15.000,00. O depoente acredita que tal valor tenha ido parar nas mãos de DULCEMEIRE, a qual não trabalhava. Informa que seu irmão VLADIMIR não possuía arma de fogo. Ele não gostava dessas coisas. Inclusive, seu irmão não ingeria bebida alcoólica e tampouco usava drogas. Esclarece que, antes da mudança de DULCEMEIRE para o Estado do Espírito Santo, ela teria dado uma facada no irmão do depoente, em Cuiabá-MT, sendo que VLADIMIR, visando não prejudicar DULCEMEIRE, teria registrado o fato na Polícia como crime de roubo de autoria ignorada. O pai de DULCEMEIRE e VIVIANE teriam presenciado essa facada. O depoente tomou conhecimento disso através de relatos da própria VIVIANE, após a morte de VLADIMIR, quando ela esteve nesta cidade. Esclarece que a família do depoente nesta cidade, soube da morte de VLADIMIR tardiamente. Assim, quando nesta cidade, o depoente questionou VIVIANE, sendo que ela teria dito que não havia comunicado a morte antes porque a tia dela, irmã de DULCEMEIRE, não havia permitido. [...]”
(Ids. 179791030, p. 58; 179791031, p. 1)

Em juízo, Ricardo ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Com efeito, segundo o artigo 25 do Código Penal: “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”. Ou, ainda, na ótica de Jiménez de Asúa, “
é a repulsa da agressão ilegítima, atual ou iminente, por parte do agredido ou em favor de terceira pessoa, contra o agressor, sem ultrapassar a necessidade da defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la
”(
Lecciones de derecho penal
, p. 190, tradução nossa).

Neste sentido, muito embora a defesa sustente que a recorrente agiu em legítima defesa para proteger a sua vida, não desconstitui os indícios que pairam sobre a pessoa da acusada, consoante se infere das provas testemunhais alinhavadas que reverberam a dinâmica delitiva.

No caso, constata-se que a pronunciada efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava no interior da residência ocupada pela recorrente.

Assim consta do laudo pericial nº 1.9067.1.2015.80135-01 (necrópsia):

“[...] Cadáver em regular estado nutricional, com flacidez muscular completa, normocoroado, apresentando um total de três ferimentos característicos de projetis de arma de fogo, que correspondem a dois disparos assim caracterizados (numeração aleatória):

Tiro 1: Entrada no bordo ulnar do antebraço direito, em seu terço inferior e saída no terço superior do mesmo antebraço, face anterolateral, bordo radial, após fraturar a ulna (fotos 1 e 2). Na face anterior do braço direito, em seu terço inferior e na parede anterior do tronco, transição toracoabdominal, notam-se duas pequenas lesões escoriadas, arredondadas, cercadas por halo equimótico e recobertas por crostas enegrecidas, firmemente aderentes. Tais lesões podem corresponder a contusão da pele pelo mesmo projetil ou fragmentos, já com baixa energia, sem perfuração ou penetração através da pele (fotos 3 e 4).

Tiro 2: Entrada circular, com orlade contusão e enxugo, cercada por halo de tatuagem de pólvora, na região malar direita (foto 5). Esta feria se continu por trajeto através do esqueleto e tecidos moles da face, com direção da direita para a esquerda e da frente para trás, levemente descendente, penetrando cavidade oral, fraturando o segundo dente molar inferior esquerdo, tomando então direção ascendente e terminando junto à articulação temporomandibular esquerda, local onde foi realizado e retirado corpo estranho metálico com características de projetil de arma de fogo deformado.

[...]

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Cadáver humano de adulto do sexo masculino, vitimado por dois ferimentos típicos de projetil de arma de fogo. O disparo descrito como tiro 1, transfixou o antebraço, aparentemente quando a vítima esboçava gesto de defesa. O outro, feito a curta distância, embora não tenha lesado diretamente nenhuma estrutura vital, causou hemorragia da fossa posterior do crânio e do teto da boca. O achado de sangue recobrindo toda a extensão da traquéia permite concluir que a obstrução da via aérea principal decorrente da hemorragia resultante do ferimento do teto da boca teria sido a causa terminal da morte. [...]”
(Id. 179791030, p. 10/25)

O laudo pericial nº 2.06.2015.009206-01, realizado no local onde o corpo do ofendido foi encontrado, consignou o seguinte:

“[...] Foram observados dois orifícios na porta do banheiro em que foi encontrado o cadáver, provocados pelo impacto de projétil de arma de fogo, com sentido de produção de fora para dentro do banheiro. Um orifício estava situado no batente da porta (O1) e outro na porção central da folha da porta (O2);

[...]

Foi observada uma marca de impacto na parede lateral esquerda do banheiro, bem como uma ruptura na esquadria de alumínio no box do banheiro. Esses danos provocados no interior do banheiro foram consequência de impacto de projétil de arma de fogo, com trajetória compatível com a do projétil que perfurou a folha da porta do banheiro (O2);

[...]

Foram encontradas manchas de sangue na cozinha, na circulação próxima ao banheiro e no banheiro. [...]”
(Id. 179791031, p. 13/36)

Logo, a recorrente não nega a autoria delitiva, ainda que o faça sustentando ter agido em legítima defesa. Ocorre, porém, que para a absolvição sumária perfaz a necessidade de que haja prova segura e incontroversa que demonstre a existência da alegada causa excludente de ilicitude, o que, em tese, não é o caso dos autos.

Nesta linha intelectiva, a legítima defesa pretextada não ficou estabelecida acima de qualquer dúvida para autorizar a absolvição sumária ora pretendida pela recorrente,
máxime
porque, só seria admissível se nenhuma controvérsia houvesse quanto à suposta reação intensiva praticada para fazer cessar injusta agressão provocada pela vítima contra a sua pessoa.

Nesse sentido, os arestos deste Eg. TJMT:

[...]Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015)
(N.U 1023507-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

[...] A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que os réus atentaram contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio simples tentado.

(N.U 0002814-26.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Assim, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciadas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (negritou-se)

Com tais considerações, mantenho a pronúncia da recorrente, a fim de que seja julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Avançando no tema, acerca da exclusão da qualificadora

do motivo fútil, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes
, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]
(AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. [...]
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, registro que a questão está pacificada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça pelo Enunciado Orientativo nº 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (negritou-se)

No caso vertente, o móvel do delito ressoa em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato da recorrente ter, em tese, ceifado a vida de uma pessoa por ter o ofendido pedido que a recorrente deixasse o imóvel de sua propriedade (vítima), bem como, emergem indícios de uma questão nebulosa acerca de uma desavença envolvendo questões financeiras, pois supostamente a pronunciada teria condicionado a sua retirada do imóvel da vítima mediante pagamento de valores em dinheiro.

Assim, esta situação não descaracteriza a motivação
fútil
, especialmente, quando há indícios de prova nos autos de que a discussão era,
per se
, frívola, desarrazoada.

Como é cediço, motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. É o motivo de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500)

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
(negritou-se)

É ainda, o aresto de minha relatoria:

[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).
(N.U 1001967-49.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que a vítima foi pega de surpresa, vez que a recorrente, de posse de uma arma de fogo, passou a desferir disparos contra esta, que estava desarmada e não poderia esperar esta reação da pronunciada.

Ademais, após ser atingida no braço e sem oportunidade de reação, afastou-se da recorrente, ao passo que esta, supostamente, desferiu mais dois disparos, sendo um deles fatal.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, tenho que a sentença de pronúncia revela argumento legítimo amparado nos elementos probatórios produzidos, não havendo,
a priori
, campo de aplicabilidade para o artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Dulcemeire Camargo Neves
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024